Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715629-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALDENIZA BORGES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMIDADE DA ACUSADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese de nulidade por inépcia da denúncia não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, uma vez que não foi submetida à apreciação do juiz de origem. Precedentes. 2. A busca domiciliar ocorreu após fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, foi legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem. 3. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 5. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente defende o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, com a sua consequente absolvição. Argumenta, ainda, pela restituição do veículo apreendido. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Tenho que agiu com acerto o juiz sentenciante ao não reconhecer a nulidade requerida, visto que os policiais ouvidos em juízo confirmaram que, após notícia apócrifa apontando a distribuidora da ré como local de tráfico, houve prévio monitoramento em que foi possível verificar o grande fluxo de pessoas que chegavam e saiam do estabelecimento, mas sem carregar nada aparente. Além disso, um usuário foi abordado e encontrado com ele uma porção de cocaína. Depois disso, a ré saiu do comércio dirigindo o veículo PRISMA de cor preta, tendo sido abordada minutos depois pelos agentes, estando na posse de uma quantidade considerável de cocaína. Só após tudo isso, é que os policiais entraram na distribuidora. Assim, tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de prévia suspeita, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca realizada. (...) A apelante não tem legitimidade para pleitear a restituição de bem que supostamente pertence a terceiro". (ID 71811672). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021